Tribunal: STF
Processo: AI 793953
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o prazo para interposição de recurso se inicia com a publicação, no órgão oficial, do acórdão impugnado. Precedentes.



    Embargos de declaração não conhecidos.